Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DE RETORNO AO BRASIL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR REDUZIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDOS EM PARTE.
1. É de consumo a relação jurídica de direito material existente entre as partes, razão pela qual aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo também aplicação as Convenções de Varsóvia e de Montreal, conforme decisão do STF no RE 636.331/RJ, com repercussão geral, fixando tese relacionada ao Tema 210.
2. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ficar demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
3 . O entendimento sedimentado no RE 636.331/RJ restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança a compensação devida por dano moral por não estar contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal.
4. Dano Material. Considerando que o dano material deve ser comprovado, as despesas anexadas ao processo pelos autores merecem análise mais minuciosa a fim de se aferir se, de fato, possuem pertinência com a conduta da ré de cancelar o voo de volta dos mesmos ao Brasil. Ademais, cabe ressaltar, que o juízo não tem obrigação de traduzir documentos apresentados ao processo em língua estrangeira e considerando que o nexo de causalidade é elemento necessário para caracterização da responsabilidade civil, a condenação por danos materiais deve se limitar ao comprovado nos autos, porque não se presumem, de modo que documentos em língua estrangeira, se não estiverem traduzidos, não podem o comprovar o dano alegado.
5. Dano moral. O valor da condenação deve guardar correspondência com o gravame sofrido pelos indivíduos, observar as circunstâncias do caso concreto e analisar a capacidade econômica do ofensor. Considerando, sobretudo, a falta de assistência da companhia aérea, o descaso com os consumidores em momento delicado e que exigia uma atenção maior do fornecedor de serviços a fim de promover esforços para buscar um meio de transportar os autores ao país de origem e que os requerentes se encontravam em país estrangeiro e distante do país de origem, o valor da indenização deve ser aumentado.
6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, providos em parte.